Tribunal: TJMT
Processo: 1008475-71.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008475-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA CALHEIROS MAGRO - CPF: 007.860.999-25 (AGRAVADO), LIGIA MARIA PREVIDELLI - CPF: 046.696.109-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE IDOSA. FORNECIMENTO DE LEITO E TRATAMENTO PELO ESTADO. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento de leito hospitalar, preferencialmente no hospital onde a paciente já se encontrava internada, ou em outro estabelecimento da rede pública ou privada, custeando-se integralmente as despesas do tratamento médico, inclusive deslocamentos necessários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, diante da suposta residência da paciente em outro ente federado; (ii) estabelecer se é legítima a imposição judicial ao Estado para fornecer tratamento hospitalar à paciente idosa com internação em hospital privado, sem prévia autorização administrativa, bem como se é admissível eventual pedido de ressarcimento por gastos particulares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de ilegitimidade passiva não pode ser acolhida, pois inexiste nos autos comprovação cabal do domicílio diverso da autora, tampouco houve decisão do juízo de origem sobre eventual pedido de pesquisa de endereço, o que inviabiliza a análise pela instância recursal sob pena de supressão de instância.

4.

A decisão impugnada não determinou ressarcimento por gastos privados, limitando-se a compelir os entes públicos à disponibilização de leito hospitalar na rede pública ou, alternativamente, na rede privada, sem especificação de instituição ou prestador de serviço, respeitando os princípios da impessoalidade e economicidade.

5.

A negativa de vaga pelo sistema de regulação do SUS, diante do agravamento do quadro de saúde da paciente de 93 anos, acometida por AVC, pneumonia e insuficiência renal, revela falha na prestação estatal de saúde, ensejando a atuação do Judiciário para assegurar a efetividade do direito constitucional à saúde e à vida, conforme previsto nos arts. 5º, caput; 6º e 194 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação inequívoca de domicílio diverso e a não apreciação pelo juízo de origem impedem o reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva em sede recursal.

2.

A determinação judicial para o custeio de internação hospitalar em rede pública ou privada, diante da negativa do SUS e da gravidade do quadro clínico, é legítima e compatível com o dever estatal de garantir o direito à saúde e à vida.

3.

O pedido de ressarcimento de despesas particulares não analisado na origem não pode ser examinado em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 194; Lei nº 8.080/1990, art. 24.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 1.4360.824.2022.8.13.0000, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 23.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juiz Plantonista Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1004879-34.2025.8.11.0015, ajuizada por Maria Calheiros Magro, representada por sua filha, Stella Maria Calheiros Magro, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando o fornecimento de leito hospitalar em favor da Agravada, priorizando-se sua manutenção no hospital onde já se encontrada internada ou em Hospital da Rede Privada do Município, sede da mesma comarca, ou em outra localidade, dentro ou fora do estado, custeando-se as despesas principais e acessórias alusivas ao seu tratamento médico.

O Agravante aventa a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a Agravada reside em ente federado diverso, razão pela qual, o Estado de Mato Grosso não seria parte legítima para figurar no polo passivo da ação de base.

Alega a impossibilidade de escolha de marca, modelo, profissional, instituição ou unidade de saúde, nos termos das Leis n. 8.666/1993 e 9.787/1999, e dos Enunciados n. 28, 67 e 88 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, afirmando que o atendimento pelo Sistema Único de Saúde deve se pautar pelos princípios da impessoalidade, economicidade e eficiência, sendo vedada a indicação específica de fornecedores ou prestadores de serviços de saúde.

Afirma que que não há como considerar eventual pedido de ressarcimento por gastos privados, efetuados pela parte autora sem prévia autorização judicial, sustentando que tal pretensão é incompatível com a natureza da obrigação de fazer que incumbe ao Estado no campo da saúde pública.

Diante disso, requer o provimento do recurso a fim de que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, requer seja reformada a decisão, afastando-se a pretensão de ressarcimento e da escolha da marca, modelo ou instituição de saúde.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Agravo Interno.

A Agravada, Maria Calheiros Magro, apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso se insurge da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer.

Denota-se dos autos de origem que

Maria Calheiros Magro, idosa de 93 anos de idade, sofreu um AVC isquêmico seguido de trauma torácico em 18/02/2025, sendo levada ao Hospital Santo Antônio, de caráter misto (público/privado).

Conforme relatado na inicial, após complicações com a medicação inicial, a Agravada foi internada na UTI por dois dias, e posteriormente transferida para leito particular, razão pela qual, a família solicitou sua transferência para leito do SUS a partir de 19/02/2025; contudo, a regulação foi cancelada por ausência de vaga e por não ser considerada paciente de UTI.

Consta que, em 27/02/2025, nova tentativa foi frustrada pela negativa do setor de regulação estadual e que a paciente desenvolveu pneumonia e insuficiência renal, fazendo uso de antibióticos, sonda entérica e oxigênio contínuo, sem previsão de alta.

Mencionou que a conta hospitalar acumulada atinge R$ 39.975,91 e que diante da insuficiência de recursos da família, ajuizou a sobredita ação, postulando a transferência para leito do SUS e o custeio integral da internação desde a primeira tentativa de regulação.

Após a colheita do parecer do NAT, o juízo singular, deferiu o pedido de tutela de urgência, ficando a parte dispositiva, assim grafada:

“[...] Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial por Maria Calheiros Magro contra o Estado do Mato Grosso e o Município de Sinop/MT, para o fim de:

a) Determinar que os requeridos, o Município de Sinop/MT e o Estado do Mato Grosso, empreendam e coadjuvem esforços no sentido de providenciar a realização do tratamento médico recomendado à autora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, em Hospital da Rede Pública de Saúde (SUS/MT), devendo ser priorizada a manutenção no Hospital onde já se encontra internada (caso exista vaga) ou, alternativamente, em Hospital da Rede Privada (vinculado ou não ao SUS/MT – art. 24 da Lei Federal n.º 8.080/90), neste Município ou em outra localidade, dentro ou fora do estado, bem como, deverá custear integralmente as despesas principais e acessórias alusivas ao tratamento, garantindo e disponibilizando em benefício de Maria Calheiros Magro, caso seja necessário, o seu deslocamento para outro Município ou outro Estado; [...]”

Dessa decisão, o Estado de Mato Grosso aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento o qual se passa à análise.

Da apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva

O Recorrente sustenta a tese de ilegitimidade passiva sob o argumento de que os documentos anexados à inicial revelam domicílio diverso, qual seja o município de Maringá, no estado do Paraná, conforme consta do cadastro de regulação junto ao SUS.

Contudo, tal alegação não deve ser acolhida, pois inexiste nos autos, documentos que comprovem o atual domicílio da Recorrida.

Frise-se que não há como acolher o pedido de pesquisa de endereço da Recorrida, pois não fora submetido ao crivo do Juízo singular, portanto, sua análise implica supressão de instância.

Desse modo, em vista de o pedido não ter sido apreciado pelo Magistrado singular, não deve ser conhecida a irresignação.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - SUPRESSÃO INSTÂNCIA - SEGURO CRÉDITO PROTEGIDO - ÓBITO DO MUTUÁRIO - COBERTURA - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS - CABIMENTO. Se a ilegitimidade passiva não foi originariamente apreciada pelo Juízo a quo, qualquer manifestação deste órgão ad quem neste sentido configurará supressão de instância, violando-se o princípio do duplo grau de jurisdição. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Demonstrado, em princípio, que o mutuário contratou seguro que se encontrava vigente na data do sinistro, impõe-se a cobertura e o consequente pagamento da indenização pela seguradora, sendo cabível a suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo. (TJ-MG - AI: 14360824220228130000, Relator: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 23/09/2022, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2022). (Negritei).

Nesse contexto, ausente prova cabal do domicílio da Recorrida, não há como se acolher a preliminar arguida.

Diante disso, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Da apreciação do mérito.

O fato jurídico-processual revela que a Recorrida, com 93 anos de idade, sofreu um AVC isquêmico seguido de trauma torácico em 18/02/2025, sendo levada ao Hospital Santo Antônio, de caráter misto (público/privado).

Contudo, após complicações com a medicação inicial, a Agravada foi internada na UTI por dois dias, e posteriormente transferida para leito particular, razão pela qual, a família solicitou sua transferência para leito do SUS que, contudo foi-lhe negada.

Inegável, portanto, a necessidade da paciente ao leito em hospital e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis a paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois se trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

Em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo da internação, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Quanto à alegação da impossibilidade de escolha da marca específica do produto a ser fornecido, anoto que não se aplica ao caso, visto que se trata de pleito de vaga em hospital público para a internação da paciente e, ainda que fosse cabível na hipótese, não houve qualquer exigência de nosocômio por parte da Recorrida.

O Agravante sustenta, ainda que eventual pedido de ressarcimento por gastos privados, efetuados pela parte autora sem prévia autorização judicial, deve ser desconsiderado, pois tal pretensão é incompatível com a natureza da obrigação de fazer que incumbe ao Estado no campo da saúde pública.

Contudo, denota-se que a decisão objurgada, sequer determinou ressarcimento de valores, limitando-se a compelir os entes públicos ao fornecimento de vaga para internação em hospital da rede pública ou, alternativamente, na rede privada.

Ademais, o pedido de ressarcimento da quantia devida ao hospital da rede privada, no qual, a paciente foi inicialmente atendida, sequer foi apreciado pelo juízo de origem, o que impossibilita a análise nesta instancia revisora.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025